Tribunal: TJES
Processo: 5001545-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001545-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MOISES CORDEIRO MACHADO

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE PIUMA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001545-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MOISES CORDEIRO MACHADO

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE PIUMA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 33, CAPUT E § 4º, E ART. 40, IV E VI, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 316 E ART. 319 DO CPP. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 23/02/2025, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, em ação penal em trâmite perante Juízo de Vara Criminal.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia, permanecendo o paciente segregado. A denúncia foi oferecida e recebida, encontrando-se o feito em fase de instrução, com audiência designada.

A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa, desproporcionalidade da custódia diante da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime menos gravoso, substituição da pena por restritivas de direitos e aplicação da detração penal, requerendo a revogação da prisão preventiva, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida. Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o lapso temporal da prisão preventiva configura excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se estão presentes fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva; (iii) saber se a possibilidade de incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 autoriza a revogação da custódia por desproporcionalidade; (iv) saber se é cabível, em sede de habeas corpus, o reconhecimento antecipado de detração penal para afastar a prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de critério meramente aritmético, impondo-se análise sob a ótica da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, em consonância com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Embora o paciente esteja segregado por período significativo, verifica-se que a denúncia foi regularmente recebida, houve revisão periódica da prisão nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal e foi designada audiência de instrução, inexistindo demonstração de paralisação absoluta do feito ou inércia estatal qualificada.

A imputação envolve apreensão de entorpecentes fracionados, arma de fogo municiada e apta ao disparo e suposta atuação conjunta com adolescente, circunstâncias que evidenciam maior complexidade fática e justificam cautela na condução da instrução, afastando, no momento, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, lastreada na apreensão de drogas em porções fracionadas, arma de fogo e indícios de atuação em comunhão de desígnios, elementos aptos a evidenciar risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do fato, evidenciada pelo contexto de tráfico armado e participação de adolescente, aliada a notícias de histórico infracional, constitui dado individualizado apto a justificar a medida extrema, não se tratando de fundamentação genérica baseada apenas na natureza abstrata do delito.

A análise acerca da incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, não sendo possível antecipar juízo definitivo sobre regime inicial ou substituição de pena antes da sentença.

A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal constitui providência afeta ao juízo sentenciante, após eventual condenação, inexistindo título condenatório que permita, neste momento, aferir regime inicial ou concluir pela desnecessidade da prisão cautelar.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, exige demonstração de suficiência e adequação, o que não se verifica diante da gravidade concreta e dos elementos indicativos de risco de reiteração delitiva.

Ausente ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, a manutenção da prisão preventiva revela-se compatível com o ordenamento jurídico, recomendando-se, contudo, celeridade na tramitação da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar critério de razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se reconhecendo constrangimento ilegal quando há impulso processual regular e fundamentação concreta da prisão preventiva, sendo incabível, em habeas corpus, antecipar análise sobre tráfico privilegiado ou detração penal antes da sentença.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII.

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; art. 40, IV e VI.

Código de Processo Penal, art. 312; art. 316; art. 319; art. 387, § 2º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de MOISÉS CORDEIRO MACHADO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação penal nº 0000046-27.2025.8.08.0062, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 23/02/2025, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia realizada na mesma data, permanecendo segregado desde então. A denúncia foi oferecida em 10/04/2025 e recebida pelo Juízo de origem, encontrando-se o feito em fase de instrução.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente se encontra preso há quase um ano sem encerramento da instrução criminal, o que violaria o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Aduz que a demora não pode ser atribuída à defesa, inexistindo interposição de recursos protelatórios ou requerimentos capazes de justificar o alongamento da marcha processual.

Afirma que a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional, notadamente diante do prognóstico de pena em caso de eventual condenação.

Sustenta que o paciente preencheria os requisitos para incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o que poderia resultar na fixação de regime inicial aberto ou semiaberto, bem como na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Alega, ainda, a possibilidade de aplicação da detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando o período já cumprido em prisão cautelar, com eventual repercussão na fixação de regime mais brando, invocando entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade.

Vieram os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001545-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MOISES CORDEIRO MACHADO

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE PIUMA/ES

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de MOISÉS CORDEIRO MACHADO, preso preventivamente desde 23/02/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0000046-27.2025.8.08.0062, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES.

A impetração sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, desproporcionalidade da custódia cautelar diante do possível reconhecimento do tráfico privilegiado, possibilidade de fixação de regime menos gravoso, substituição por penas restritivas de direitos e aplicação da detração penal, com pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas.

A controvérsia exige exame sucessivo de cada fundamento, com observância da natureza excepcional da prisão preventiva e da via estreita do habeas corpus.

Inicialmente, quanto ao alegado excesso de prazo, é certo que o paciente se encontra segregado há lapso aproximado de 14 meses, considerada a data da prisão e o agendamento da audiência de instrução para 29/04/2026.

O transcurso do tempo, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de constrangimento ilegal. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta critério puramente aritmético, impondo análise sob a ótica da razoabilidade, à luz das particularidades do caso concreto.

Nos autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida em abril de 2025 e regularmente recebida.

A prisão foi revisada nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. Há designação de audiência de instrução.

As informações prestadas não identificam paralisação absoluta do feito ou abandono processual.

Não há demonstração objetiva de que a defesa tenha contribuído para a demora. Todavia, igualmente não se evidencia inércia estatal qualificada a ponto de transformar a custódia cautelar em antecipação de pena.

O processo não apresenta apenas imputação simples de tráfico, mas narrativa de tráfico armado, com participação de adolescente, circunstância que naturalmente demanda instrução mais cautelosa.

O exame do excesso de prazo exige ponderação entre a duração da custódia e a complexidade concreta do feito. Embora o tempo de segregação seja expressivo, há impulso processual em curso e data próxima para realização da audiência. Nesse cenário, não se constata desídia manifesta apta a macular a prisão.

Superada a questão temporal, passa-se ao exame da necessidade e adequação da prisão preventiva.

A decisão que converteu o flagrante e manteve a custódia apontou elementos concretos extraídos dos autos: apreensão de 14,16g de substância análoga à cocaína fracionada em 11 pinos, 63,40g de substância análoga à maconha distribuída em 65 buchas, arma de fogo de fabricação semi-industrial municiada e apta ao disparo, além de suposta atuação em comunhão de desígnios com adolescente.

A materialidade encontra suporte formal em auto de apreensão e autos de constatação. Os indícios de autoria derivam da abordagem policial após denúncia anônima e da localização do material em pontos indicados nas informações recebidas.

Ainda que nada ilícito tenha sido encontrado em poder direto do paciente, a imputação descreve suposto domínio conjunto da atividade.

A gravidade concreta não decorre da natureza abstrata do delito, mas do contexto narrado: fracionamento de entorpecentes, arma apta ao disparo e envolvimento de adolescente. Tais elementos foram valorados como indicativos de risco à ordem pública.

O histórico infracional mencionado nas informações e no parecer ministerial reforça, em juízo cautelar, risco de reiteração delitiva. A prisão preventiva, nesse contexto, foi fundamentada em dados individualizados, não em fórmulas genéricas.

Quanto à alegação de desproporcionalidade fundada em eventual reconhecimento do tráfico privilegiado, impõe-se cautela. O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige demonstração de que o agente não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. A aferição desses requisitos demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
.

Antecipar juízo sobre incidência da minorante equivaleria a examinar mérito da ação penal sem instrução concluída. A via eleita não comporta revolvimento probatório nem prognóstico definitivo de pena. Eventual reconhecimento do redutor constitui matéria afeta à sentença.

Também não prospera, neste momento processual, a tese relativa à detração penal. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal impõe ao juízo sentenciante o cômputo do tempo de prisão provisória para fixação do regime inicial.

Antes da formação do título condenatório, não há base concreta para definir regime nem para afirmar que o tempo de custódia tornaria a preventiva desnecessária. A natureza cautelar da prisão não se confunde com execução provisória de pena.

A invocação de entendimento sumulado acerca de progressão antes do trânsito em julgado pressupõe existência de condenação e pena fixada, circunstância ausente.

No tocante à substituição por medidas cautelares diversas, o art. 319 do Código de Processo Penal exige suficiência e adequação. Diante de imputação que envolve tráfico armado e participação de adolescente, somada à notícia de histórico infracional, não se evidencia, nesta fase, que medidas alternativas sejam aptas a neutralizar o risco identificado pelo juízo de origem.

A prisão preventiva não pode servir como punição antecipada. Tampouco pode ser afastada quando presentes elementos concretos que indiquem risco real à ordem pública. O controle jurisdicional exige equilíbrio entre garantia da liberdade e proteção da coletividade.

No caso em exame, embora o lapso temporal recomende vigilância e prioridade na tramitação, não se configurou, até o momento, constrangimento ilegal apto a justificar revogação da custódia. Impõe-se, contudo, recomendação ao juízo de origem para que imprima máxima celeridade à instrução, evitando prolongamento indevido da prisão.

Diante de todo o exposto, inexistindo ilegalidade flagrante, voto no sentido de denegar a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.